Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-03.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1009382-03.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
RECORRIDO: ROSEANI MAGAGNIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ÁGUAS PRIMAVERA S/A, na qual aduziu, em síntese, que teve o fornecimento de água de sua residência ameaçado de corte em razão de débito em aberto, referente ao mês de maio de 2023, com o qual não concorda por destoar do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento deste débito, o refaturamento para a média anual e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, determinando-se o recálculo da fatura do mês questionado e indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
3. Irresignação da prestadora de serviço, que requer, preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia e, no mérito, a reforma do julgado, porquanto o consumo alto teria ocorrido em razão de vazamento interno.
4. A preliminar deve ser rejeitada, pois a prova documental acostada aos autos, que revela o histórico de consumo da cliente por longos anos, é suficiente para o deslinde da controvérsia.
5. No que se refere ao mérito, em análise as faturas colacionadas nos autos, observa-se que a fatura impugnada referente ao mês de maio de 2023 registra consumo de 40 m3, maior que o registrado no lapso temporal do ano anterior na unidade consumidora em referência, que é de 15 m3.
6. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
7. Acertada a decisão que determinou a retificação da fatura impugnada, levando-se em consideração a média de consumo do promovente dos últimos 06 (seis) meses anteriores a fatura questionada.
8.No que se refere ao dano moral, a existência de reclamação administrativa sem êxito, bem como o corte no abastecimento de serviço essencial só evitado em razão da liminar concedida pelo juízo singular geram, sem dúvidas, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal. No caso, a situação é agravada em razão da condição de gestante da autora.
9.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução.
10.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009382-03.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEANI MAGAGNIN - CPF: 046.182.649-69 (RECORRENTE), ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 482.184.991-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024